Tribunal: TJBA
Processo: 8072460-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072460-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogados: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA (OAB: RJ 107.861-A) E LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO (OAB: RJ 145.770-A) EMBARGADO/AGRAVADO: WELLINGTON DE JESUS SANTANA Advogada: BÁRBARA CARDONSKI MELO (OAB: BA 57.072-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. EMBARGANTE. ALGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DOS TEMAS. IRRESIGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO JULGADO. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8072460-91.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante e embargado os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.